Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707781-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE BARROS AGRAVADO: ATHIE MARQUES DE QUEIROZ DESPACHO 1. Agravo de instrumento sem pedido liminar interposto por Ana Paula de Barros contra decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras, que na ação de alienação de bens (autos no 0702178-48.2020.8.07.0020), manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, não conheceu do pedido de homologação de novo laudo pericial e aplicou multa de litigância de má-fé de 5% do valor da causa (ID no 114942913). 2. O indeferimento da gratuidade de justiça da agravante já foi analisado e mantido na 2a instância, nos termos do agravo de instrumento no 0724088-94.2020.8.07.0000. Portanto, como o benefício não foi concedido, ela deve recolher as custas. É sabido que o eventual deferimento diante da renovação do pedido produz efeitos ex nunc (e.g.: Acórdão no 1401264), ou seja, não retroage para isentar as custas dos atos praticados anteriormente. 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos para análise do mérito. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO